Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-33.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, DO CP. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. AMEAÇA. DELITO FORMAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica (artigo 129, §13 e art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido e coeso, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório – sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. 2.1. Pequenas divergências nos relatos da vítima, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade, hipótese dos autos.
3. O delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e, como tal, sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. Engloba, ainda, intimidações implícitas ou veladas, sendo prescindível a referência específica ou detalhada de um mal injusto ou grave. A configuração do delito tampouco exige ânimo calmo e refletido, ou o real propósito, por parte do agente, de concretizar o prometido.
4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 4.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida, considerando-se os valores habitualmente praticados por esta Corte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.